Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-43.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Recursos Inominados: 1003432-43.2019.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT
Recorrentes: EDUARDO JESUS MARTINO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorridos: JOSE MARIA DE ARRUDAe ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 05/10/2020
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA EM NOME DE TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela desconstituição de débitos e indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa concessionária.
2. A concessionária de energia elétrica comprovou que em 10/07/2017 o consumidor solicitou a transferência da titularidade da UC 6/2599876-6 para o seu nome.
3. Ocorre que o consumidor também comprovou que o imóvel fora locado no mesmo mês - 20/07/2017 - para o Sr. Rodrigo Fernandes, ocasião em que houve, novamente, a alteração da titularidade da UC em questão, para a pessoa de Rafaela Barce - companheira do locatário.
4. Com efeito, todas as faturas emitidas a partir do mês 07/2017 encontram-se em nome da Sra. Rafaela Barce. Nada obstante, apesar de estarem nominadas à Sra. Rafaela Barce, encontram-se, por evidente equívoco, vinculadas ao CPF do consumidor.
5. É evidente nos autos que a concessionária de serviço público, por erro administrativo, procedeu com a alteração do nome do titular da UC 6/2599876-6, porém, esqueceram de alterar o CPF, ocasionando a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Em verdade, quem encontra-se em situação de inadimplência é a Sra. Rafaela Barce.
6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Neste ponto, cabe assinalar que o fato de se tratarem de processos conexos, não implica reconhecer a existência de um único fato. O juízo de origem julgou simultaneamente os 04 (quatro) processos conexos, fixando o valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para todos os fatos, isto é, as 04 (quatro) negativações distintas. É dizer, o juízo de origem acabou por fixar o valor individual de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada negativação, o que se encontra muito abaixo dos parâmetros adotados por esta E. Turma Recursal.
9. Quantum indenizatório fixado no total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ou seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada negativação indevida, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo art. 80, do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
12. Recursos conhecidos e provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003432-43.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDUARDO JESUS MARTINO - CPF: 250.803.148-85 (RECORRENTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020